Tribunal: TJDFT
Processo: 0012506-24.2009.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – REEXAME – RECURSO REPETITIVO – FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO – LEI DISTRITAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ADMINISTRAR INTERESSE LOCAL – COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDICIONAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1) “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (Tese 546 – RE 661702).
2) Reconhecida na sistemática dos recursos repetitivos a compatibilidade do art. 28 da Lei Distrital 239/92 – que dispõe ser fraude a prestação de transporte coletivo de passageiros sem prévia autorização estatal - com a Constituição Federal, bem como a sua coexistência com o Código de Trânsito Brasileiro, deve ser afastada a nulidade do auto de infração, respaldado por aquele dispositivo legal.